Tribunal: TJES
Processo: 5026959-75.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução opostos em cumprimento de sentença, nos quais a parte executada alegou nulidade por ausência de intimação pessoal, prescrição intercorrente e impenhorabilidade de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: i) estabelecer se a sentença incorreu em nulidade por rejeitar liminarmente os embargos; e (ii) determinar se se configura prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal exige utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, e a superveniência de decisão no cumprimento de sentença que examinou as alegações de nulidade por ausência de intimação pessoal e o pedido de liberação de valores afasta a utilidade do recurso quanto a tais matérias, impondo o não conhecimento nesse ponto.

A rejeição liminar dos embargos não caracteriza nulidade quando o juízo de origem aprecia expressamente a tese de prescrição intercorrente, o que evidencia observância da instrumentalidade do processo e análise do mérito deduzido.

A prescrição intercorrente demanda demonstração de inércia injustificada do exequente, caracterizada por desídia ou abandono do feito, não se confundindo com ausência de bens penhoráveis ou com demora na tramitação processual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A constatação de que o exequente promoveu impulso regular ao cumprimento de sentença, com adoção de providências administrativas e judiciais voltadas à satisfação do crédito, afasta a configuração de período de inércia apto a ensejar a prescrição intercorrente.

A inexistência dos pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente impõe a manutenção da sentença quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão no cumprimento de sentença que aprecia as matérias suscitadas no recurso implica perda do interesse recursal quanto a tais questões.

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada do exequente, não se configurando pela mera ausência de bens penhoráveis ou pela demora na tramitação do processo.

A prática de atos voltados à satisfação do crédito afasta a fluência da prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026959-75.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE MELO

APELADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução opostos em cumprimento de sentença, nos quais a parte executada alegou nulidade por ausência de intimação pessoal, prescrição intercorrente e impenhorabilidade de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: i) estabelecer se a sentença incorreu em nulidade por rejeitar liminarmente os embargos; e (ii) determinar se se configura prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal exige utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, e a superveniência de decisão no cumprimento de sentença que examinou as alegações de nulidade por ausência de intimação pessoal e o pedido de liberação de valores afasta a utilidade do recurso quanto a tais matérias, impondo o não conhecimento nesse ponto.

A rejeição liminar dos embargos não caracteriza nulidade quando o juízo de origem aprecia expressamente a tese de prescrição intercorrente, o que evidencia observância da instrumentalidade do processo e análise do mérito deduzido.

A prescrição intercorrente demanda demonstração de inércia injustificada do exequente, caracterizada por desídia ou abandono do feito, não se confundindo com ausência de bens penhoráveis ou com demora na tramitação processual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A constatação de que o exequente promoveu impulso regular ao cumprimento de sentença, com adoção de providências administrativas e judiciais voltadas à satisfação do crédito, afasta a configuração de período de inércia apto a ensejar a prescrição intercorrente.

A inexistência dos pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente impõe a manutenção da sentença quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão no cumprimento de sentença que aprecia as matérias suscitadas no recurso implica perda do interesse recursal quanto a tais questões.

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada do exequente, não se configurando pela mera ausência de bens penhoráveis ou pela demora na tramitação do processo.

A prática de atos voltados à satisfação do crédito afasta a fluência da prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5026959-75.2025.8.08.0024

APELANTE:
MARIA JOSÉ MELO

APELADO:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme apresentado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSÉ MELO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível de Vitória/ES
, nos autos da
ação de embargos à execução
, ajuizada pela
recorrente
contra a
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
, que rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentado pela recorrente.

Em suas razões, a recorrente alega que a decisão de rejeição liminar dos embargos cerceou o direito de defesa, ao não admitir a possibilidade de reaproveitamento da peça como impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta ainda a existência de nulidade no cumprimento de sentença por ausência de intimação pessoal, a consumação da prescrição intercorrente e a impenhorabilidade da verba alimentar, especialmente diante da condição de aposentada, idosa e hipossuficiente. Requer, com isso, a reforma da sentença, o processamento das alegações defensivas como impugnação, a concessão de tutela recursal e o desbloqueio dos valores constritos
.

Preliminarmente, cumpre registrar que, em consulta ao sistema processual eletrônico da 1ª instância, verifiquei que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0062869-84.2007.8.08.0024, foi proferida decisão em 24/09/2025 — ou seja,
em momento posterior à interposição do presente recurso
—, oportunidade em que o juízo de origem examinou especificamente as alegações formuladas pela recorrente quanto à suposta nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal na fase executiva, bem como ao pedido de liberação dos valores bloqueados. Diante disso,
reconheço a superveniência da perda de interesse recursal quanto a tais matérias
, razão pela qual deixo de conhecê-las.

Outrossim, convém afastar desde logo a tese acerca da nulidade da decisão por ausência de oportunidade para emenda à petição inicial dos embargos à execução ou por suposta omissão quanto à análise do mérito. Isso porque a Magistrada de origem examinou expressamente a alegação de prescrição intercorrente, revelando-se atenta à função instrumental do processo e às teses veiculadas na peça apresentada.

Passo, portanto, à análise da alegação de prescrição intercorrente, adiantando, desde já, que tal pretensão não merece acolhimento.

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada por parte do exequente, consubstanciada em desídia ou abandono do feito, não se confundindo com a mera ausência de bens penhoráveis ou com eventual demora no trâmite processual, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a eventual morosidade imputável ao aparelho judiciário também não pode ser transferida ao credor.

Consta dos autos que o exequente manteve impulso regular ao cumprimento da sentença, adotando providências administrativas e judiciais aptas à satisfação do crédito, inexistindo período de inércia processual que autorize o reconhecimento da prescrição.

Verificada, portanto, a adoção de providências concretas voltadas à efetivação da execução, resta afastada a fluência do prazo prescricional.

Portanto, neste ponto, deve ser
mantida a sentença
, com base na ausência dos pressupostos legais que ensejariam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e nesta parte a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.